Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701464-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E S P A C H O A petição de ID 55164807 não atende aos comandos da decisão de ID 54908060. Isso porque a petição, além de cometer erro quanto ao endereçamento, requer a retificação do polo passivo para incluir o Banco BNP Paribas Brasil S.A., o que já foi feito, e promove a juntada de documentos anteriormente juntados, que não regularizam a representação processual do réu. A procuração de ID 55170309 – Pág 1/2 outorga poderes para que os advogados atuem em conjunto, de dois em dois, e permite o substabelecimento com ou sem reserva de iguais poderes. Por sua vez, o substabelecimento de ID 55170309 – Pág 3/4 excede os poderes outorgados pela procuração, pois permite que um advogado atue isoladamente, embora a procuração apenas permita a atuação em conjunto de dois em dois. Portanto, o substabelecimento não outorga iguais poderes. Isto posto, intime-se o réu, pela derradeira vez, para regularizar sua representação processual, nos termos da decisão de ID 54908060, sob pena de indeferimento do pedido de levantamento de valores. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f